Tribunal: TJES
Processo: 5000034-81.2017.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-81.2017.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FULVIO VIAL AREAS
INTERESSADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA CONSUMIDORA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, visando a reforma do capítulo da sentença que indeferiu pedido de condenação em danos morais.
2. Observo que o direito da Autora nem sequer resta adequadamente demonstrado, tendo em vista que, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade e inibir a responsabilização da Recorrente. Efetivamente, a plataforma de pagamentos da Recorrente pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto relativo a produto que jamais fora entregue ao consumidor), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

3. Transportado, exemplificativamente, o raciocínio para o caso das operadoras de serviços de telecomunicações, tal situação equivaleria a tornar todas as operadoras de serviços de telecomunicações responsáveis pela mera utilização de linhas telefônicas de suas bases de dados por estelionatários e fraudadores que aplicassem golpes, o que não é remotamente concebível, dado que não devem responder simplesmente pela disponibilização lícita de serviços no mercado de consumo.
4. Igualmente em caso de bancos e de instituições financeiras, também em extrapolamento para situações similares, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios e fatos de produtos e serviços que fossem adquiridos, utilizando-se de um dos meios de pagamento disponibilizados, o que não encontra guarida na aferição da relação causal entre conduta e dano, que responde (na esfera cível e consumerista) à teoria da causalidade adequada (art. 403 do CC/02 e Enunciado 47, CJF), não equivalendo toda e qualquer causa para a causação do dano, mas apenas aquela que se relacione direta e imediatamente com os prejuízos verificados.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.
6. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar à Recorrente e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.
7. Concluo, assim, que o MERCADOPAGO não pode ser considerado fornecedor, na presente hipótese, apenas pela emissão de boleto para pagamento, com o que está de acordo recente entendimento formulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.157 – SP, 3ª Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Data do Julgamento 03/09/2019).
8. Embora constatada a ausência de responsabilidade da Recorrida quanto aos fatos narrados pela Recorrente, é cediço que na ausência de recurso, o capítulo decisório respectivo transita em julgado (por interpretação dos artigos 356, §3º, 523 e 1.002, todos do CPC/15), restando inviabilizada a sua apreciação e reforma, não sendo permitido ao órgão julgador que adote entendimento que prejudique a situação da parte recorrente na hipótese de ausência de manejo de recurso da parte contrária (caso dos autos), razão pela qual há que se limitar a atuação desta Turma Recursal à rejeição da pretensão recursal quanto à condenação da Recorrida em danos morais.
9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.